Tribunal: TJES
Processo: 0012909-77.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012909-77.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE

APELADO: LAYS FERREIRA DE ASSIS ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PEÇA RECURSAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE PARTE DA FUNDAMENTAÇÃO E DOS PEDIDOS. ART. 1.010 E ART. 932, III, DO CPC. PROTOCOLO PELOS CORREIOS. RESPONSABILIDADE DA PARTE PELA INTEGRIDADE DO DOCUMENTO REMETIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR DA VERSÃO INTEGRAL DO RECURSO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão, nos termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC;

2. Constatado que a peça recursal foi remetida de forma incompleta, com ausência de parte da fundamentação e dos pedidos, mostra-se inviável seu conhecimento, na forma do art. 932, III, do CPC;

3. A apuração determinada pela Relatora afastou erro de digitalização ou qualquer falha imputável ao serviço judiciário, tendo o juízo de origem informado que o recurso físico já fora encaminhado incompleto pelos Correios;

4. A oportunidade de manifestação da recorrente sobre a irregularidade não autoriza a substituição ou complementação posterior do recurso já interposto, sob pena de violação à preclusão consumativa e aos pressupostos de admissibilidade recursal;

5. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa não impõem o conhecimento de recurso que, desde a origem, foi apresentado sem conteúdo mínimo bastante ao exame de suas razões e pedidos;

6. Recurso desprovido.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC contra a decisão monocrática de ID
13969347
, que não conheceu de sua apelação por irregularidade formal, em razão de ter sido apresentada de forma incompleta, sem parte da fundamentação e dos pedidos.

Nas razões recursais (ID
14630029
), a agravante sustenta, em síntese, que a apelação foi encaminhada de forma completa pelos Correios, não havendo motivo plausível para remessa parcial da peça; que eventual falha decorreu de erro material de terceiro, alheio à sua vontade; que não foi regularmente intimada, em momento oportuno, para sanar a irregularidade; que a decisão agravada viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do devido processo legal, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa; e que deve ser admitida a juntada da apelação integral para viabilizar seu conhecimento e posterior exame de mérito.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão monocrática de ID 13969347, que não conheceu de sua apelação por irregularidade formal, em razão de ter sido apresentada de forma incompleta, sem parte da fundamentação e dos pedidos.

Para tanto, sustenta, em síntese, que a apelação foi encaminhada de forma completa pelos Correios, não havendo motivo plausível para remessa parcial da peça; que eventual falha decorreu de erro material de terceiro, alheio à sua vontade; que não foi regularmente intimada, em momento oportuno, para sanar a irregularidade; que a decisão agravada viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do devido processo legal, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa; e que deve ser admitida a juntada da apelação integral para viabilizar seu conhecimento e posterior exame de mérito.

Conforme consignou-se na decisão recorrida, a apelação interposta pela ora agravante estava incompleta, notadamente porque não continha parte da fundamentação e os pedidos recursais, o que motivou, inclusive, a adoção prévia de providência voltada a afastar eventual falha na digitalização dos autos.

Em resposta ao ofício expedido, o juízo de origem informou expressamente que a apelação física já havia sido enviada pelos Correios de forma incompleta e que a digitalização observou a exata conformidade do original, circunstância corroborada pela sequência das páginas.

Esse quadro fático é suficiente para preservar a decisão agravada. A apelação, nos termos do art. 1.010, II, III e IV, do CPC, deve conter os fundamentos de fato e de direito, bem como o pedido de nova decisão.

Não se trata de exigência secundária ou meramente ornamental, mas de requisito essencial à própria delimitação da insurgência recursal. Ausente parte da fundamentação e ausentes os pedidos, a peça deixa de apresentar conteúdo mínimo apto a permitir o controle da impugnação, a formação do contraditório e o próprio exercício da atividade jurisdicional revisora; vício que não comporta saneamento, o que autoriza o seu não conhecimento.

É a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INCOMPLETA. INADMISSIBILIDADE. TRANSMISSÃO ELETRÔNICA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DA PARTE. 1. Não é possível o conhecimento do agravo interno na hipótese em que a parte agravante não cuidou de transmitir a petição eletrônica em sua completude, por se tratar de vício insanável. 2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não se conhece de petição incompleta, sendo dever da parte fiscalizar a exata transmissão do recurso. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.898.305/RJ, Relator: Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.09.2022, DJe de 08.09.2022)”

No mesmo sentido, é o entendimento do TJES:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INCOMPLETO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. A notória incompletude das razões recursais inviabiliza a análise e a compreensão do inconformismo, impondo a inadmissão do recurso. Precedentes do e. STJ. II. Não é admitida a interposição de novo recurso/complementação das razões recursais, em virtude da preclusão consumativa. O entendimento da Corte Superior de Justiça deixa claro que a possibilidade de saneamento dos vícios, prevista no parágrafo único, do artigo 932, do CPC/15, não se aplica à hipótese de complementação das razões recursais. III. O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade recursal não afronta o princípio da não surpresa. Precedentes do e. STJ. IV. Recurso não conhecido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007328-91.2023.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30.01.2024)

A transferência da falha ao Poder Judiciário não se sustenta diante da ausência de elementos comprobatório nesse sentido. Ao contrário disso, os únicos dados objetivos constantes dos documentos encaminhados convergem no sentido de que não houve falha de digitalização nem ato irregular imputável à serventia judicial, mas sim ingresso de peça recursal materialmente incompleta.

Assevera-se que a circunstância de o protocolo pelos Correios não permitir controle exaustivo do conteúdo encaminhado apenas reforça que o risco inerente a essa modalidade de remessa é da parte que por ela opta.

Também não subsiste a tese de que a parte não foi regularmente intimada para sanar a irregularidade. A própria decisão monocrática registra que, após a informação prestada pelo magistrado de origem, foi determinada a intimação da recorrente para se pronunciar sobre o possível não conhecimento do recurso, oportunidade em que ela afirmou ter encaminhado a apelação completa pelos Correios e requereu a juntada posterior da versão integral.

Houve, portanto, ciência da irregularidade e oportunidade de manifestação. O que não se admite, contudo, é transformar essa oportunidade em autorização para substituir ou complementar, após o prazo recursal, uma peça originalmente deficiente em requisito essencial.

A invocação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas não altera essa conclusão. Tais vetores processuais, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC, não eliminam os pressupostos mínimos de admissibilidade dos recursos, tampouco autorizam a superação de vício que compromete a própria delimitação da insurgência recursal.

Nessa mesma linha, não há violação ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa ou à segurança jurídica. O devido processo legal foi observado, pois a inadmissibilidade decorreu de causa objetiva, identificada a partir dos próprios autos e precedida de apuração específica quanto à origem do vício.

O contraditório também foi respeitado, já que a recorrente foi intimada a se manifestar sobre a irregularidade. A ampla defesa, por sua vez, não confere à parte o direito de ver conhecido recurso que não observou os requisitos legais indispensáveis. E a segurança jurídica, longe de recomendar a flexibilização pretendida, impõe justamente a observância dos marcos processuais e a imputação à parte do ônus decorrente do meio por ela escolhido para o protocolo da petição.

Assim, a despeito dos argumentos apresentados pela instituição, a decisão monocrática examinou adequadamente a controvérsia, apurou a inexistência de falha imputável ao Judiciário, assegurou a manifestação da recorrente e aplicou corretamente os arts. 1.010 e 932, III, do CPC, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego a ele provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)